Tribunal: TJMT
Processo: 1026962-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ILTON JOSE SCHEIN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL - INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR EM ATRASO – TESE RECURSAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESONEAR O ALIMENTANTE DO DÉBITO CONSTITUÍDO – REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – DÉBITO ALIMENTAR PRETÉRITO – PERDA DO CARÁTER URGENTE OU ALIMENTAR DA DÍVIDA - MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impossibilidade de arcar com o pagamento da obrigação alimentar não tem o condão de desonerar o alimentante do débito constituído. Ciente das suas condições financeiras, bem como das necessidades dos filhos, cabe ao agravante utilizar a via processual apropriada para modificação da obrigação, de modo a adequá-la à sua atual realidade, não sendo a via estreita do agravo de instrumento o meio apto a fazê-lo. 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo” (STJ, Súmula no 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006), e, desde então, vem reiterando o posicionamento de que “o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula no 309 do STJ e precedentes” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018)”
Embargos de declaração rejeitados no id. 126835156.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 502, 503 e 1.022, inciso II, ambos do CPC, ao argumento de que “o v. acordão recorrido não realizou a subsunção entre o fato e a norma jurídica invocada, deixando de fundamentar acerca da formação da coisa julgada, insuficiência de recursos, decretação da insolvência e da existência de moléstia grave que, de alguma forma, poderia influenciar na formação da decisão judicial”.
Assevera ainda que “há de se reconhecer, de forma inequívoca, o vício que macula o ato decisório fundamentado em conceitos jurídicos indeterminados, sem a devida correspondência de sua incidência no caso concreto ao afirmar que não é justificação o remédio processual adequado para o recorrente alegar suas condições e exceções pessoais”.
Outrossim, aduz que “restou provado nos autos que o recorrente foi diagnosticado com “CÂNCER DE RETO” (CID C20 = Neoplasia maligna do reto) e desde 08.05.19 iniciou o tratamento neoadjuvante com quimioterapia e radioterapia” e que “pela fragilidade da saúde do recorrente não é recomendado o seu encarceramento”, uma vez que “a prisão civil do recorrente não irá garantir aos recorridos a efetividade no recebimento do débito alimentar”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, “o provimento do Recurso especial para ANLUAR o v. acórdão recorrido determinando o retorno dos autos ao tribunal a quo (TJMT) a fim de suprir as omissões apontadas, uma vez que deixou de enfrentar as teses levantas no Recurso de Agravo de Instrumento e dos Embargos Declaratórios, bem como de fundamentar as razões de seu convencimento, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, II e IV , do art. 1.022, § único, II; todo do CPC”, como também “revogar a prisão civil do recorrente Ilton José Schein, ante o transito em julgado da decisão que decretou sua insolvência, razão pela qual a ação de execução de alimentos Autos no 868-67.2014.811.0078 deverá ser suspensa e remetida ao juízo universal da insolvência e passará a tramitar pelo rito da execução por quantia certa contra devedor insolvente, cuja satisfação do crédito será realizada por meio da expropriação de bens, conforme a gestão do administrador judicial conforme estabelecido pela decisão transitada em julgado, além disso tal fato revela-se somada a impossibilidade de administrar seus próprios bens revela-se justificativa escusável a afastas os fundamentos da prisão civil”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha provado que foi diagnosticado com “CÂNCER DE RETO” (CID C20 = Neoplasia maligna do reto) e desde 08.05.19 iniciou o tratamento neoadjuvante com quimioterapia e radioterapia e, com isso, o mandado prisional exarado nos autos da Ação de Execução de Alimentos no 868-67.2014.811.0078 lhe causará prejuízo, não demonstrou, de forma clara, a probabilidade do provimento do presente recurso, pois, conforme consta no acordão impugnado, ‘as alegações do embargante de que está desempregado, acometido de doença grave e, ainda, decretada sua insolvência em 14/03/2022 nos autos da ação de insolvência (Proc. no 2088-32.2016.811.0078), não tem o condão de liberá-lo do encargo alimentar inadimplido, tampouco suficientes para afastar o decreto prisional, sobretudo porque tais arguições são incompatíveis com a estreita via recursal eleita, cabendo apenas, como sabido e ressabido, a análise do desacerto da decisão que decretou a prisão civil do devedor de alimentos, o que não foi constatado na hipótese dos autos, eis que o decreto prisional está fundado no inadimplemento das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação de execução e as vencidas no curso do processo, que correspondem ao período de março/2014 até dezembro/2020, podendo o devedor/embargante, se assim, entender, ajuizar ação revisional de alimentos com base nesses fundamentos’.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça